Tribunal: TJDFT
Processo: 0707477-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INÉRCIA DO DEVEDOR. VIABILIDADE DA PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E DO "MÍNIMO EXISTENCIAL". AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão de indeferimento da penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração da parte executada (agravada).
2. Fatos relevantes. (i) a agravante busca o pagamento do débito no valor de R$ 15.503,60 (atualizado em novembro de 2024), oriundo do inadimplemento de contrato particular de prestação de serviços educacionais; (ii) a execução de título extrajudicial teria sido deflagrada em agosto de 2021, e, embora a parte devedora tenha aceitado proposta para quitação do débito, não cumpriu com o pagamento das parcelas avençadas e não adotou providências ao pagamento do débito; (iii) conforme informação extraída do portal da transparência, a parte executada exerce o cargo de técnico judiciário local e aufere remuneração mensal líquida em torno de nove salários-mínimos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a penhora da remuneração da parte devedora, diretamente na fonte pagadora, até a quitação do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ firmou o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família.
5. No caso concreto, por força do princípio da predominância do interesse do exequente (CPC, art. 797), bem como o da prioridade da penhora em dinheiro para satisfação da dívida exequenda (CPC, art. 835, inc. I), não excepcionados pela exigência de meio executivo menos gravoso (CPC, art. 805), o deferimento da penhora constitui medida impositiva.
6. A falta de demonstração de providências ao pagamento do débito exequendo caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de cooperação entre as partes.
7. E não despontam evidências de que a constrição de 5% (cinco por cento) da verba salarial líquida da parte devedora, observados os descontos obrigatórios, poderia comprometer o seu “mínimo existencial” ou o da sua família.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento parcialmente provido.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797, 805 e 833, inc. I e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.969.114/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 16.12.2022; TJDFT, acórdão 1989609, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe 29.4.2025; acórdão 1989443, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portella, Sexta Turma Cível, DJe 5.5.2025; acórdão 1990126, rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, DJe 30.4.2025.